Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-44.2013.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000201-44.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME - CNPJ: 07.043.849/0001-91 (APELANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0000201-44.2013.8.11.0037

APELANTE: M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME

APELADO: BANCO BMG S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO TANTO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO QUANTO DA UTILIZAÇÃO PELA CORRENTISTA/DEVEDORA – REQUSITOS DO ARTIGO
28 DA Lei no 10.931/2004 PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo configura título executivo extrajudicial, consoante disposto no artigo 28 na Lei no 10.931/2004.

No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como do demonstrativo de débito - apuração do saldo devedor – , que demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pela devedora/embargante, não há falar-se em ausência da comprovação e liberação deste (crédito) pelo exequente/embargado, pelo que escorreito ato sentencial que julgou procedentes os embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0000201-44.2013.8.11.0037

APELANTE: M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME

APELADO: BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME
, contra a sentença que
julgou improcedentes
os
Embargos à Execução
interpostos em face do
BANCO BMG SA,
condenando a embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 (ID no 58739477).

Em suma, sustenta a parte recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restou comprovado pelo apelado a liberação do crédito em sua conta corrente, visto que o título executivo não está acompanhado de demonstrativo claro quanto à utilização dos valores que lhe foram liberados, consoante determina o artigo 28, §2o, incisos I e II, da Lei no 10.931/2004.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a procedência da lide.

Contrarrazões no ID no 67882494 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 0000201-44.2013.8.11.0037

APELANTE: M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME

APELADO: BANCO BMG S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO BMG S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial no 0003317-92.2012.8.11.0037
em face da executada
M. G. DE OLIVEIRA NUNES MANOEL - ME,
visando o recebimento da importância de R$ 373.043,38, oriunda da
Cédula de Crédito Bancário no 21.73.37085 (ID no 36869737 – autos da execução), firmada entre as partes em 27/06/2011.

Em sede de embargos, a parte embargante arguiu preliminarmente a nulidade do título executado em razão da: a) inconstitucionalidade da Lei no 10.931/2004; b) ausência do título original e, c) ausência de demonstrativo da origem do débito.

No mérito, defendeu a inexigibilidade da dívida ao argumento de que o banco apelado não comprovou o negócio subjacente que deu origem ao débito em discussão. Pugnou pela procedência dos embargos.

Após a impugnação pelo embargado ID. no 67875048, sobreveio a sentença ora recorrida.

Inconformada, recorreu a embargante.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, extrai-se dos IDs nos 36869737 e 36869737 dos autos de Execução de Título Extrajudicial no. 0003317-92.2012.8.11.0037 que esta foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário no 21.73.37085 firmada entre as partes em 27/06/2011, bem como do demonstrativo de débito - apuração do saldo devedor – , que demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pela devedora/embargante, não havendo, portanto, que se falar em ausência da comprovação e liberação deste (crédito) pelo exequente/embargado.

Com efeito, a Lei no 10.931/2004 estabeleceu, no
caput
do seu artigo 28, que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.”

Desse modo, diante da expressa previsão legal, a Cédula de Crédito Bancário possui plena eficácia executiva, ainda que para a comprovação de liquidez seja necessária a apresentação de planilha de cálculo ou extrato de conta corrente, o qual foi devidamente cumprido pelo exequente, conforme acima mencionado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO CELEBRADO DEPOIS DE 30.4.2008 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo a parte devidamente intimada para dar prosseguimento a demanda, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório.

"Descabe falar em inépcia da petição inicial o débito se encontra devidamente demonstrado conforme se infere pela Cédula de Crédito Bancário, valor acrescidos de juros contratuais, conforme demonstrativo de fls. 64. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004". (Ap 118071/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 15/06/2015)no 10.931/2004.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

A cédula de crédito bancário por constituir título executivo extrajudicial, não está, entre seus requisitos de validade, a assinatura de duas testemunhas (artigos 28 e 29 da Lei n. 10.931/2004).

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A respeito da tarifa de abertura de crédito – TAC, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.”
(TJMT – RAC. No 1000548-11.2018.8.11.0029, RELA DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ DO TÍTULO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS QUE ORIGINARAM O TÍTULO –RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo é título executivo extrajudicial consoante disposto na Lei no 10.931/2004.”
(TJMT – RAC. No 1013036-93.2017.8.11.0041, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

Portanto, comprovado nos autos a existência de relação contratual e o inadimplemento da apelante para com o apelado, consoante os requisitos estabelecidos no artigo 28 da Lei no 10.931/2004, afigura-se escorreito o ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução.

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
do recurso e elevo os honorários advocatícios para 20%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020